Tribunal: TJDFT
Processo: 0701688-52.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA LEVANTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A parte ré interpôs agravo de instrumento em que requer a restituição de valores indevidamente bloqueados e levantados da demanda originária, que se encontra na fase de cumprimento de sentença, pois consta do processo provas que atestam a fraude aplicada em detrimento da empresa Bradesco Saúde, bem como o bloqueio das contas da agravada até o limite dos valores já levantados no total de R$ 97.173,49 (noventa e sete mil cento e setenta e três reais e quarenta e nove centavos).
2. É fato incontroverso que a agravada é portadora de doença grave, é segurada pelo plano de saúde e se encontra adimplente, portanto, é direito seu continuar usufruindo da cobertura e é dever da seguradora prestar os serviços contratados.
3. As multas (astreintes) foram legitimamente impostas, uma vez que a agravante persistiu em negar autorização aos procedimentos solicitados, mesmo após a sentença e a confirmação do colegiado, ensejando a imposição das medidas coercitivas.
4. A suposta fraude noticiada será objeto de investigação e estará sujeita às sanções cabíveis, mediante processo próprio, razão pela qual não retira o acerto das decisões judiciais. Saliente-se que nem mesmo a agravante suspeitava da sua ocorrência, à míngua de demonstrações confiáveis trazidas aos autos por telas de computador que só forneciam informações vagas e imprecisas, insuficientes para levantar suspeitas de que alguma fraude, ou mesmo crime, estava sendo perpetrado.
5. Até que o juízo a quo apure efetivamente a suposta fraude perpetrada, caso não necessite da produção de provas incompatíveis com o rito breviário dos Juizados Especiais, ou que se localize valores e bens suficientes ao ressarcimento da agravante, a decisão mantém-se inalterada, devendo a seguradora prestar os serviços contratados até que haja a resolução do contrato. Caberá ao juízo a quo avaliar a possibilidade de suspensão do feito para a apuração do suposto cometimento de crime com base na legislação aplicável.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.